Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-49.2024.8.11.0011
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001305-49.2024.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBERSON LIMA DE ASSIS - CPF: 016.509.831-74 (AGRAVANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de liquidação de sentença por arbitramento, promovida após declaração de nulidade do Concurso Público n.o 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, MT, em ação civil pública que reconheceu genericamente o dever de indenizar os candidatos. Pretensão de apuração de danos materiais e morais individuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(
ii
) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige suporte fático mínimo que possibilite a quantificação equitativa da indenização. A ausência de comprovantes dos danos materiais alegados obsta a fixação de valores.

4. O reconhecimento de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração concreta de repercussão lesiva à esfera íntima do autor, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.

5. A simples frustração decorrente da anulação do certame não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo insuficiente para justificar reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.

2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Cleberson
Lima de Assis contra decisão
monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, proposta em decorrência da Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011.

Insatisfeita com o desfecho da demanda, a parte autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em error in
judicando
, ao afastar, de forma equivocada, a legitimidade e adequação da via eleita para a liquidação do julgado, qual seja, a liquidação por arbitramento, desconsiderando, ademais, a existência de título executivo judicial válido e a irreversibilidade do reconhecimento da responsabilidade civil já declarada na fase de conhecimento da ação coletiva originária.

Alega que, em razão da condenação genérica proferida na ação civil pública, revela-se plenamente cabível a liquidação por arbitramento para a apuração do quantum
indenizatório
referente aos danos morais individuais, uma vez que a sentença condenatória não estabeleceu, de forma expressa, o valor da reparação devida.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão
monocrática
agravada, a fim de que se reconheça a possibilidade de liquidação da sentença coletiva, com a consequente fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer, ainda, a condenação do ente público ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Cleberson Lima de Assis contra decisão
monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação de liquidação de sentença por arbitramento, fundada na decisão proferida na Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011, a qual reconheceu a nulidade do Concurso Público no 01/2018, realizado pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT, em razão de vícios insanáveis verificados tanto na licitação quanto na execução do certame.

Naquela demanda coletiva, foi reconhecida, de forma genérica, a responsabilidade civil da Administração Pública municipal e da empresa organizadora, com fundamento no
art
. 95 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo-se o dever de indenizar os candidatos prejudicados por danos materiais e morais decorrentes da anulação do concurso.

Na presente ação individual de liquidação, a parte autora pretende a fixação, por meio de arbitramento judicial, da indenização por danos morais, estimando o quantum
indenizatório
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A demanda foi regularmente processada, tendo o ente público impugnado, contestando tanto a via eleita quanto a ausência de demonstração mínima do abalo moral alegado.

O juízo de origem, após a formação do contraditório, julgou improcedentes os pedidos, por entender inexistirem nos autos elementos probatórios minimamente aptos a evidenciar a ocorrência de dano moral indenizável.

Tal entendimento foi mantido pela decisão
monocrática
ora impugnada.

A controvérsia devolvida a esta instância
recursal
cinge-se, em essência, à análise de dois
aspectos
centrais: (i) a adequação da via
liquidatória
por arbitramento, à luz do
art
. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da condenação genérica estabelecida na sentença coletiva; e (
ii
) a necessidade de comprovação individualizada do dano moral alegado para fins de arbitramento da indenização pleiteada.

Nos termos do
art
. 509, inciso I, do CPC, a liquidação por arbitramento é cabível quando a sentença não determinar o valor da condenação. Vejamos:

Art
. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Entretanto, é entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que, ainda nessa modalidade, exige-se substrato probatório mínimo que permita ao julgador quantificar a indenização com base em critérios de equidade, evitando arbitrariedade.

Embora a liquidação de sentença constitua fase processual autônoma, dissociada da cognição
exauriente
, não prescinde da apresentação de elementos concretos que demonstrem a extensão do prejuízo sofrido, sobretudo quando se trata de dano moral, cuja avaliação envolve
aspectos
subjetivos e casuísticos.

No caso em apreço, a sentença coletiva reconheceu, genericamente, o dever de indenizar, sem, contudo, particularizar o grau de
lesividade
experimentado por cada candidato.

Surge, portanto, a necessidade de que a parte autora demonstre, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de abalo concreto à sua esfera personalíssima, compreendida esta como a dimensão existencial da dignidade individual, mediante a comprovação de circunstâncias fáticas que revelem humilhação efetiva, frustração de expectativas legítimas de maneira anormal, exposição a situação vexatória ou qualquer outro evento que transcenda os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento fático ou documental idôneo a demonstrar repercussão significativa da nulidade do certame sobre a esfera íntima da autora.

Ausentes estão provas documentais, testemunhais, laudos ou outros indícios capazes de evidenciar prejuízo moral real e individualizado.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, é firme no sentido de que a anulação de concurso público, ainda que ilegítima, não configura, por si só, causa suficiente para a reparação por dano moral, sendo imprescindível a demonstração da efetiva lesão a direito da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes reforçam o entendimento de que a indenização individual por dano moral demanda demonstração concreta do prejuízo experimentado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO
.
NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de liquidação de sentença por arbitramento, promovida após declaração de nulidade do Concurso Público n.o 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, MT, em ação civil pública que reconheceu genericamente o dever de indenizar os candidatos. Pretensão de apuração de danos materiais e morais individuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de documentação comprobatória inviabiliza o arbitramento de danos materiais;

(
ii
) saber se o reconhecimento genérico de dano moral coletivo dispensa a demonstração de ofensa à esfera personalíssima para fins de indenização individual.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige suporte fático mínimo que possibilite a quantificação equitativa da indenização. A ausência de comprovantes dos danos materiais alegados obsta a fixação de valores.

4. O reconhecimento de dano moral em ação civil pública não gera presunção absoluta de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração concreta de repercussão lesiva à esfera íntima do autor, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.

5. A simples frustração decorrente da anulação do certame não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo insuficiente para justificar reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença por arbitramento demanda elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar, ainda que por equidade, os prejuízos materiais alegados.

2. A indenização por danos morais individuais, mesmo quando reconhecido genericamente o dano moral coletivo, exige demonstração concreta de abalo à esfera personalíssima do autor".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1001519-40.2024.8.11.0011, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.01.2025, DJE 11.02.2025.

(N.U 1000553-77.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 80/05/2025, Publicado no DJE 12/05/
2025)(
g.n
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, originada de ação civil pública que declarou a nulidade do Concurso Público no 01/2018 do Município de Mirassol D’Oeste/MT, com determinação de indenização genérica por danos materiais e morais. O apelante pleiteou: (i) indenização por danos materiais correspondentes aos gastos com inscrição, materiais de estudo, transporte, alimentação e hospedagem; (
ii
) indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação documental inviabiliza o arbitramento de danos materiais; (
ii
) definir se o dano moral coletivo reconhecido em ação civil pública dispensa a demonstração de ofensa individual para fins de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento, prevista no
art
. 509, I, do CPC, exige elementos que permitam a quantificação dos valores devidos. No caso, a ausência de comprovação de despesas como inscrição, materiais de estudo, transporte e hospedagem inviabiliza o arbitramento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, embora o abalo psicológico pela nulidade do concurso possa ser presumido, a indenização individual requer demonstração de impacto significativo na esfera pessoal do autor, o que não foi comprovado.

O dano moral coletivo reconhecido na ação civil pública não implica automaticamente a existência de dano moral individual. Este exige a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou aos direitos de personalidade, o que não restou evidenciado.

A nulidade do concurso, por si só, caracteriza mero dissabor, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidação de sentença por arbitramento exige a comprovação de elementos que permitam ao magistrado fixar o montante devido, sendo inviável basear-se apenas em alegações sem suporte probatório.

A indenização por danos morais exige prova de lesão significativa à esfera personalíssima, não bastando o reconhecimento de dano moral coletivo para presumir ofensa individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 509, I; CPC,
art
. 373, I.

(N.U 1000505-21.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Assim, à míngua de provas aptas a demonstrar a existência do dano moral individual e sua extensão, não há como acolher o pleito
indenizatório
com base apenas na presunção genérica de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio da reparação integral.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a r. decisão
monocrática
que confirmou a improcedência da ação de liquidação de sentença, diante da ausência de elementos de prova concretos e suficientes a ensejar o arbitramento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025